Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-69.2021.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000154-69.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Falsa identidade, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (APELANTE), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (ASSISTENTE), PAULO CORREA JUNIOR - CPF: 058.045.471-19 (ASSISTENTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), TAISA AMANDA LOPES DE LIMA - CPF: 070.397.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA LOPES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), H. H. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO), EVA RODRIGUES LOPES - CPF: 043.627.831-64 (VÍTIMA), Bruno (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

0

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000154-69.2021.8.11.0038

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Tiago dos Santos Pires contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia acusatória, absolvendo-o das condutas descritas no art. 329 e art. 330 do Código Penal, e condenando-o pela prática dos crimes dispostos no art. 147 e art. 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe uma privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto (id. 155985878).

Nas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da condenação pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação (id. 155985888).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 155985891).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 157127169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
FATO 01:

Consta do incluso caderno policial que no dia 05/02/2021, por volta das 19h36min, na residência situada na Rua Projetada, bairro Jardim do Braz, município de Araputanga/MT, o
DENUNCIADO TIAGO DOS SANTOS PIRES
ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com sua sogra
EVA RODRIGUES LOPES
, a ameaçou, com gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 02:

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias do
FATO 01, TIAGO DOS SANTOS PIRES
, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, para fins de não ser apurados os fatos que lhes são imputados.

FATO 03:

Desponta do caderno investigativo que, após a prática dos
FATOS 01 e 02
, o denunciado
TIAGO DOS SANTOS PIRES
, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos policiais civis que eram competentes para executá-lo.

Emerge das informações que, no dia dos fatos, os agentes da lei foram acionados, via 190, dando conta de que no bairro Jardim do Braz estava ocorrendo uma confusão em via pública, sendo que 01 (um) um homem portava 01 (uma) faca de cozinha, bem como havia no local 01 (um) bebê – criança identificada com o prenome HIAGO, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Diante das informações, dirigiram-se até o local do crime, onde em conversa com populares, obtiveram a informação de que os envolvidos na confusão seria a pessoa de
TIAGO
, sua esposa TAÍSA e a sogra dele conhecida por
EVA
, ora vítima.

Consta que
EVA
estava voltando do trabalho, quando encontrou TAÍSA,
TIAGO
e o bebê, próximo a sua residência. Na oportunidade, EVA questionou sua filha onde estava indo com a criança, tendo TAÍSA respondido que estava indo para colégio ver uns documentos.

Em seguida,
EVA
pediu para que TAÍSA deixasse o infante com ela, e que fosse sozinha. Neste momento,
TIAGO
adentrou a conversa de mãe e filha dizendo para
EVA
“
não se meter nos assuntos deles
” e, logo em seguida, passou a xingá-la de: "
Vagabunda, Sem Vergonha, Velha
", em alto tom.

Apesar das ofensas dirigidas a ela, ainda voltou a dizer para TAÍSA deixar a criança, tendo a filha novamente recusado. Insistindo, EVA disse que então acompanharia TAÍSA, átimo em que o acusado passou a ameaçá-la dizendo: "
eu vou picar você de faca sua velha
".

Diante da negativa,
EVA
decidiu ir embora, enquanto
TIAGO
seguiu com TAÍSA e a criança. Revelou
EVA
que ao se distanciar, percebeu que
TIAGO
estava armando 01 (um) soco para desferir em sua filha, portanto decidiu voltar e acompanhar TAÍSA.

Neste momento, aproximou-se dela seu sobrinho, pessoa de PAULO JÚNIOR pedindo que a declarante entrasse em seu carro, diante do desespero dela.

Posteriormente, dirigiram-se até onde estava o casal TIAGO e TAÍSA, momento em que
EVA
percebeu que TIAGO sumiu por alguns instantes e, logo em seguida, retornou com 01 (uma) uma faca na mão e, caminhou em sua direção, sendo que ela já havia descido do veículo de PAULO JÚNIOR, o que causando-lhe temor, motivo pelo qual representou criminalmente o acusado, (vide Termo de Representação Criminal – f. 31 – ID. 48603586).

Diante da ocorrência, dirigiram-se os agentes da lei até a residência do casal
TIAGO
e TAÍSA e, lá estando, perguntaram ao denunciado – sem conhecê-lo fisicamente – se ele sabia onde morava a pessoa de
TIAGO
, o qual respondeu que não sabia e que ele se chamava
MÁRIO
.

Contudo, conseguiram os policiais identificarem a pessoa de TAÍSA, a qual indaga, inclusive, confirmou seu nome, então suspeitando que não se trataria de MARIO, mas sim de
TIAGO
, pediram que este apresentasse seus documentos pessoais, o qual esquivou-se em atender o pedido.

Diante disso, solicitaram que
TIAGO
entrasse na viatura para melhor averiguação de sua identidade, tendo ele resistido em atender o pedido, sendo necessário o uso de força moderada para conseguirem colocá-lo na viatura.

Outrossim, localizou-se 01 (uma) faca no sofá da residência, provavelmente o mesmo instrumento utilizado por
TIAGO
para ameaçar, sua sogra EVA, (vide Termo de Apreensão de f. 59 – ID. 48607147).

Assim agindo, o denunciado
TIAGO DOS SANTOS PIRES praticou o crime previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (FATO 01); art. 307, caput, do Código Penal (FATO 02); e, art. 329, caput, do Código Penal (FATO 03)
, (...)”
(Sic – id. 155985849).

Perante autoridade policial, o apelante Tiago dos Santos Pires, se reservou ao direito de ficar em silencio (id. 155986295).

Em juízo, negou ter ameaçado a vítima (id. 155985878).

Não obstante, a vítima Eva Rodrigues Lopes narrou nas duas fases da persecução penal como os fatos ocorreram, destacando a ameaça sofrida:

“(...)
QUE TIAGO então disse para a declarante não se meter nos assuntos deles, sendo que a xingou de "vagabunda, sem vergonha, velha", ressaltando que estavam na rua e todos que passavam escutava o que TIAGO dizia; QUE voltou a dizer para TAÍSA deixar a criança, mas ela se recusou, bem como TIAGO que já estava com a criança no colo

e dizia que não ia entregar a declarante, dizendo que o menino era filho dele; QUE TAÍSA nesse momento disse que o filho era dela, que não era da declarante, nem do TIAGO, que ela ia levar a criança; QUE então disse a TAÍSA que ia com ela, a qual respondeu que não era para a declarante ir; QUE afirma que nesse momento TIAGO disse "eu vou picar você de faca sua velha"; QUE TAÍSA então saiu com TIAGO e o bebê para um lado e a declarante estava indo embora para casa, sendo que quando olhou em direção a TAÍSA percebeu que TIAGO aparentemente estava armando um soco para desferir na em sua filha, momento em que a declarante decidiu voltar e acompanhar TAÍSA; QUE estava voltando para acompanhar TAÍSA quando seu sobrinho PAULO JUNIOR (65 99909-1878, reside na Fazenda Alfa que fica próximo a Reserva do Cabaçal) se aproximou e mandou que a declarante entrasse no carro; QUE não sabe dizer como TIAGO fez, mas ele sumiu por alguns instantes e logo em seguida retornou com uma faca na mão, sendo que caminhou em direção a declarante que já tinha saído do carro; QUE ao ver que TIAGO tinha uma faca nas mãos e caminhando em sua direção a declarante decidiu filmar a ação
(...).”
(Sic – id. 155986281)

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando:

“(...) que estava saindo do trabalho, a esposa do meu sobrinho me chamou em casa que ele tinha ido em minha casa buscar o meu neto (...). Que eu encontrei com eles o meio da estrada e pedi para levar o meu neto de volta e ele não quis me entregar. Que ele estava descendo e eu comecei a acompanhar ele. Que minha irmã me ligou e pediu para mim voltar. Que eu estava voltando então vi ele armando um soco para minha filha, e que então eu resolvi acompanhar ele. Nisso que eu estava voltando, ele até falou que ia me picar aos pedacinhos, e sumiu rapidamente. Que nisso meu sobrinho veio com o carro e eu entrei um pouquinho. Que eu ia descendo do carro e ele já vinha com uma faca e ai começou a bagunça. Que eu tava filmando ele, e eu filmei ele com a faca, e que então alguém ligou para a policia e a policia veio no local.(...) Que exatamente quando eu restava descendo atrás deles eu pedi pra ele dar o bebe, e ele falou que não, que não ia me dar(...)que falou que ia levar, e disse ‘eu sou pai sim sua velha”, que então ele me xingou de vagabunda, desses nomes(...) e que falou ‘eu vou te picar aos pedacinhos’(...) Que nisso ele desceu na rua e eu entrei no carro do meu sobrinho e nisso eu vi ele subindo(...)com uma faca já(...) Que ele me ameaçou dizendo que ia me picar, e depois veio aparecendo com uma faca e que não sei onde ele arrumou(...) Que quando a policia chegou ele já tinha descido na rua e que a policia falou comigo(...) Que tem medo do acusado já não é a primeira vez que disse que ia me matar e que nesse dia que ele apareceu com uma faca eu fiquei com medo dele (...)”.
(Sic - id. 155985878).

Ademais, a testemunha Paulo Correa Junior, em juízo, afirmou que viu o apelante com uma faca na mão, vindo em direção a vitima:

“(...) e assim que viramos a esquina, vimos ele agredindo a filha dela com uma faca na mão, e então ela já ficou desesperada. Eu parei e ela desceu (...) assim que ela desceu eu fiquei sem saber o que fazer no momento, ai simplesmente desci um pouco do carro e ai começou a discussão, a briga, ele com uma faca na mão ameaçando bater e agredir a moça, e tentando tomar a criança que estava no colo dela. E que assim chamamos a policia. Que chegou a ver uma boa parte, porque assim que eu cheguei próximo ao mosteiro eu topei com ela e eu já vi o rapaz vindo de lá pra cá com a faca na mão (...) Que ele vinha com a faca na mão em direção as duas(...) Que ouviu boa parte dos xingamentos(...)”.
(Sic – id. 155985878).

O policial militar Geovane Máximo Lacerda em juízo, assim declarou:

“(...)
que no dia dos fatos estava de patrulha, chegando informações de que um casal estava em desentendimento em via pública. No local, encontraram Eva, bastante nervosa e estava chorando. A vítima contou o que aconteceu, com certo receio, declarando que temia pela vida de seu neto. O acusado, com uma faca, teria ameaçado a vítima e a filha. Populares disseram que o denunciado afirmou que era da facção e que não era para chamar a polícia. O agente solicitou uma foto do denunciado. Se deslocaram até uma residência, encontraram o acusado. O policial perguntou quanto a identificação do acusado e o mesmo apresentou outro nome. Solicitou a documentação do acusado, todavia, o denunciado disse que não andava com documento. Declarou que foi possível identificar que o denunciado se chamava Tiago. A testemunha disse ao acusado que estaria preso, entretanto, o denunciado resistiu a prisão, usando a força. A namorada do acusado tentou acobertar a situação. Foi encontrada a faca (...)”.
(Sic – id. 155985878).

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência (id. 155986241), o Auto de Prisão em Flagrante (id. 155986234), Termo de Exibição e Apreensão (id. 155985804), Termo de Representação Criminal (id. 155986286).

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções do art. 147 do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023